Tribunal: STF
Processo: ARE 1499581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD incidente sobre bens situados no exterior — Descabimento — Exação exigida com base no art. 4º, I, alínea “a”, e II, alínea “b”, da Lei Estadual nº 10.705/2000 = Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8.26.0000) — Observância do art. 155, 8 1º, HI, 'a', da Constituição Federal, que impõe ao Estado, para implementação da tributação em questão, a vigência de lei complementar federal, ainda ausente para disciplinar a matéria — Impossibilidade da cobrança reconhecida pelo E. STF, no julgamento do RE nº 851108/SP (Tema de Repercussão Geral n? 825) — Precedentes desta Corte - Manutenção da r. sentença que concedeu a segurança — Recursos oficial e voluntário da Fazenda Estadual desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, I, §1º, II e III, a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 155, § 1º, III da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O cerne da controvérsia consiste na verificação acerca da validade da imposição de ITCMD sobre bem recebido pela impetrante quantia em pecúnia de US$ 200.000,00, que, após conversão para moeda nacional, em 11 de maio de 2022, resultou em R$ 1.016.600,00 (fls. 11/14), proveniente dos Estados Unidos da América, a título de doação, da Sra. Tita Srour, casada com o Sr. Faraj Srour, conforme escritura particular de 11 de maio de 2022 (fl. 10). [...]



    Nesse contexto, o posicionamento adotado pela Corte Suprema deve ser aplicado ao presente caso, considerando que o mandamus foi ajuizado em 13 de maio de 2022 (fl. 01), posteriormente, portanto, à publicação do v. aresto do leading case (em 20.04.2021), consoante a modulação de seus efeitos.



    Restou demonstrado, ademais, pelos documentos de fls. 11/14, consistentes no contrato de câmbio e documento de requisição da transação, que o valor em pecúnia recebido pela impetrante apelada é oriundo dos Estados Unidos da América, constando como solicitante a Sra. Tita Srour, com informação de seu endereço no citado país (fl. 14), sendo beneficiária a impetrante apelada (Deborah Movadab), e constando como pagador, o cônjuge da doadora, Sr. Faraj Srour (fl. 11).[...]



    Resta evidenciado, desse modo, que a pretensão de cobrança de ITCMD sobre bem oriundo do exterior, viola o direito líquido e certo da impetrante apelada, ante a ausência de lei complementar necessária para tal tributação, consoante posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral nº 825), e do Col. Órgão Especial desta Corte (Incidente Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8.26.0000).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente